Tribunal: STJ
Processo: 0388205-35.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 953067 - SC (2024/0388205-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: APARECIDA HELENA ROMAO
ADVOGADO
: EURICO ROMÃO GALM - SC061725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL
PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS
.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
CORPUS
IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
não admite o processamento conjunto de habeas
e o outro recurso cabível se apresentados
corpus
contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa
ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.
2. Impetrada a ação constitucional paralelamente à
apresentação do agravo em recurso especial, é
inviável a apreciação do pedido em
.
habeas corpus
3. O respeito à adequada dinâmica processual não
vulnera o eventual direito da parte interessada pois
caso
eventualmente
houvesse
sido
constada
ilegalidade flagrante, a ordem teria sido concedida de
ofício.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
08/05/2025
14/05/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA47493470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 14:33:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 02cd793b-e247-4574-b3a8-03059c2efd9a

Brasília,
.
15 de maio de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47493470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 14:33:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 02cd793b-e247-4574-b3a8-03059c2efd9a

AgRg no HABEAS CORPUS No 953067 - SC (2024/0388205-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: APARECIDA HELENA ROMAO
ADVOGADO
: EURICO ROMÃO GALM - SC061725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL
PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS
.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
CORPUS
IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
não admite o processamento conjunto de habeas
e o outro recurso cabível se apresentados
corpus
contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa
ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.
2. Impetrada a ação constitucional paralelamente à
apresentação do agravo em recurso especial, é
inviável a apreciação do pedido em
.
habeas corpus
3. O respeito à adequada dinâmica processual não
vulnera o eventual direito da parte interessada pois
caso
eventualmente
houvesse
sido
constada
ilegalidade flagrante, a ordem teria sido concedida de
ofício.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por APARECIDA HELENA
ROMÃO contra a decisão que não conheceu do
em razão da
habeas corpus
interposição de recurso contra o mesmo ato jurisdicional.
Documento eletrônico VDA47266238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:12:58
Código de Controle do Documento: 301cd68b-91dd-4605-9e88-06d8409f6ef7

A parte agravante reitera a possibilidade de concessão de ordem de
ofício, por se estar diante de ilegalidade flagrante, destacando que a reiteração
da conduta, por si só, não é elemento idôneo para caracterizar o dolo específico.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, em consulta ao sistema
processual do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que se encontra em
tramitação, nesta Corte Superior, o AREsp n. 2.808.082/SC, interposto com o
objetivo de modificar o mesmo acórdão objeto desta impetração.
A controvérsia tratada neste
, portanto, coincide com aquela objeto
writ
do recurso especial manejado pela defesa do paciente nos autos de origem e,
por consequência, no agravo referido anteriormente, que foi julgado por esta
Corte Superior.
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite
o processamento conjunto de recursos e
apresentados contra o
habeas corpus
mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
ILÍCITO DE DROGAS, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL E IMPETRAÇÃO DE
.
HABEAS CORPUS
INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática
do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão
do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a
interposição de agravo regimental.
2. Hipótese em que houve a interposição de recurso especial na
origem e, na sequência, do respectivo agravo, e a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação
concomitante de recursos e
manejados contra o
habeas corpus
mesmo ato, sob pena de violação do princípio da
unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 678.593/SP, Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, DJe
).
27/9/2022
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA47266238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:12:58
Código de Controle do Documento: 301cd68b-91dd-4605-9e88-06d8409f6ef7

(AgRg no HC n. 918.633/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
,
9/9/2024
12/9/2024
grifo próprio.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
WRIT
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF E STJ.
TRAMITAÇÃO EM PARALELO DE AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AFRONTA
AO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
MEDIDAS
CAUTELARES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISISBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro
Sebastião Reis Junior, julgado em
- e o Supremo
10/6/2020
Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel.
Min. Rosa Weber, julgado em
; AgRg no HC 147.210,
27/3/2020
Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018
-, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
corpus
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado.
2. Não bastasse o mencionado entendimento pacificamente
adotado por esta Corte Superior, no sentido da inviabilidade de
uso do remédio constitucional em substituição a recurso previsto
em lei, na hipótese em exame constata-se que o presente
tramita em paralelo ao recurso especial
habeas corpus
interposto em face do acórdão proferido pela instância ordinária,
em evidente violação ao princípio da unirrecorribilidade.
[...]
5. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão,
desprovido.
(AgRg no HC n. 880.190/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifo
17/6/2024
20/6/2024
próprio.)
Na mesma direção, citem-se, ainda, o seguintes precedentes: AgRg
no HC n. 865.449/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador
convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
;
24/6/2024
26/6/2024
AgRg no HC n. 887.255/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 831.891
18/3/2024
20/3/2024
/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023
, DJe de
; e AgRg no HC n. 848.280/SP, relatora Ministra Laurita
15/12/2023
Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
2/10/2023
5/10/2023
Documento eletrônico VDA47266238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:12:58
Código de Controle do Documento: 301cd68b-91dd-4605-9e88-06d8409f6ef7

Ademais, a dupla impugnação não pode ser admitida para que sejam
preservados os limites do exercício da jurisdição, inexistindo prejuízo para a
parte interessada, uma vez que caso eventualmente houvesse sido constada
ilegalidade flagrante, a ordem teria sido concedida de ofício.
Cabe reproduzir, no ponto, os argumentos da decisão agravada que
afastam a existência de manifesta ilegalidade (fls. 111-113):
A propósito do disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o
acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita
a concessão da ordem de ofício.
Analisados os fundamentos adotados no ato judicial impugnado,
não se constata a existência de ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
Conforme ressaltado pelo Órgão Ministerial embora o Tribunal
,
de origem tenha mencionado, no início do voto condutor do
acórdão, que basta a configuração do dolo genérico (fl. 11), é
possível constatar, pela própria moldura fática apresentada no
acórdão, inclusive, a caracterização do dolo específico de
apropriação, tendo em vista a inadimplência reiterada, bem
como a contumácia delitiva decorrente das 18 infrações à ordem
tributária.
Como se observa, as condutas perpetradas pela paciente não
constituem mero inadimplemento fiscal, estando evidenciado
pelo prolongado período de sonegação tanto a contumácia
quanto o dolo de apropriação. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL. ART. 2o, INCISO II, DA LEI N. 8.137
ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
/1990.
CONTUMÁCIA. DOLO DE APROPRIAÇÃO. TIPICIDADE
CARCTERIZADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça,
quando do julgamento do HC n. 399.109/SC, pacificou o
entendimento de que o não recolhimento do ICMS em
operações próprias é fato típico (HC n. 399.109/SC, Rel.
Ministro JOEL ILAN PARCIONIK, Terceira Seção, julgado
em
, DJe de
). Com efeito, a Suprema
22/8/2018
12/9/2018
Corte, em apreciação do RHC n. 163.334/SC, fixou a
seguinte tese a respeito da tipicidade do delito previsto no
art. 2.o, II, da Lei n. 8.137/1990: "O contribuinte que, de
forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de
recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou
serviço incide no tipo penal do art. 2o, II, da Lei no 8.137
/1990".
2. Como se vê, o referido precedente da Suprema Corte
reforça a jurisprudência desta Corte a respeito da
tipicidade do não recolhimento de ICMS cobrado do
Documento eletrônico VDA47266238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:12:58
Código de Controle do Documento: 301cd68b-91dd-4605-9e88-06d8409f6ef7

adquirente da mercadoria ou serviço, porém acrescenta
duas novas condições para a caracterização do delito: a)
prática contumaz e b) dolo de apropriação.
3. No presente caso, embora o Tribunal
tenha
a quo
considerado que basta a presença do dolo genérico, é
possível constatar, de acordo com os fatos trazidos no
acórdão recorrido, a caracterização do dolo específico de
apropriação (inadimplência reiterada), bem como a
contumácia delitiva (19 infrações à ordem tributária e há
pelo menos uma outra ação penal que apura a mesma
conduta), nos moldes do precedente firmado pelo STF.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.644.472/SC, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifo próprio.)
20/8/2024
27/8/2024
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CRIME
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ART. 2o, II, DA
FALTA
LEI 8.137/1990 NA FORMA DO ART. 71 DO CP.
DE RECOLHIMENTO DO ICMS PRÓPRIO DECLARADO.
TIPICIDADE CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DA
TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. HC N.
399.109/SC, DJE
. PLEITO DE AFASTAMENTO
12/9/2018
DA
TIPICIDADE.
CONTUMÁCIA
E
DOLO
DE
APROPRIAÇÃO RECONHECIDOS PELA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido da tipicidade do não recolhimento de ICMS, na
qualidade de operações próprias.
2. [...] a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça,
quando do julgamento do HC n. 399.109/SC, pacificou o
entendimento de que o não recolhimento do ICMS em
operações próprias é fato típico (HC n. 399.109/SC, Rel.
Ministro JOEL ILAN PARCIONIK, Terceira Seção, julgado
em
, DJe de
) (AgRg no AREsp n.
22/8/2018
12/9/2018
1.792.837/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe
).
8/4/2021
3. A Corte catarinense dispôs as seguintes razões (fl. 274):
[...], sobre o elemento subjetivo do tipo, convém ressaltar
que a configuração da conduta criminosa prevista no art.
2o, II, da Lei 8.137/1990 dispensa a presença de especial
fim de agir, bastando a configuração do dolo genérico,
consistente na consciência, ainda que potencial, de deixar
de "recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de
contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade
de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos
cofres públicos"(LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação
Documento eletrônico VDA47266238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:12:58
Código de Controle do Documento: 301cd68b-91dd-4605-9e88-06d8409f6ef7

criminal especial comentada, 8a ed., Salvador: juspodivm,
2020, p. 255), o que restou evidenciado no caso. [...] A
contumácia igualmente se revela presente, mormente por
ter o apelante cometido o crime por 8 (oito) vezes ao longo
do ano de 2019, como visto. [...], o caso dos autos não
trata apenas de um débito fiscal e de mero
inadimplemento, mas sim da apropriação dos valores, pela
empresa administrada pelo apelante, de impostos
descontados ou cobrados de terceiros aos cofres públicos.
É por isso que a má administração e falta de planejamento
tributário não podem ser arguidas para eximir-se da
obrigação, sendo inviável tanto a absolvição por atipicidade
da conduta como a exclusão da culpabilidade pelo
reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa.
4. [...], nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
os crimes de sonegação fiscal e apropriação indébita
previdenciária prescindem de dolo específico, sendo
suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo
genérico
consistente
na
omissão
voluntária
do
recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos (AgRg
no AREsp 469.137/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
,
5/12/2017
DJe
) - (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.650.790
13/12/2017
/RN, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/8/2020
).
5. O contribuinte que deixa de recolher, de forma contumaz
e com dolo de apropriação, o ICMS cobrado do adquirente
da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2o, II,
da Lei n. 8.137/1990 (STF, RHC 163.334/SC, Rel. Ministro
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe
; grifei) - (AgRg no REsp n.
18/12/2019
12/11/2020
2.049.204/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
).
16/6/2023
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.013.545/SC, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023
, DJe de
, grifo próprio.)
5/10/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47266238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:12:58
Código de Controle do Documento: 301cd68b-91dd-4605-9e88-06d8409f6ef7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 953.067 / SC
Número Registro: 2024/0388205-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50074506120228240011
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EURICO ROMAO GALM
ADVOGADO
: EURICO ROMÃO GALM - SC061725
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: APARECIDA HELENA ROMAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : APARECIDA HELENA ROMAO
ADVOGADO : EURICO ROMÃO GALM - SC061725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA47457268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: 6f8fa03f-0010-49a9-b0a8-52978ca6172f

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: 6f8fa03f-0010-49a9-b0a8-52978ca6172f